Tribunal: TJBA
Processo: 8005675-94.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005675-94.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: MARIA DE LOURDES VIEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível anteriormente interposta nos autos da Execução Fiscal n.º 8005675-94.2022.8.05.0105, por se tratar de demanda cujo valor era inferior ao limite de alçada previsto no artigo 34 da Lei n.º 6.830/1980. II. Questão em discussão Discute-se se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente o princípio da dialeticidade, que exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir O agravo interno constitui meio processual adequado para submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão atacada. A decisão agravada não conheceu da apelação em virtude da inadequação recursal, com fundamento no artigo 34 da Lei n.º 6.830/1980. O Agravante, contudo, concentrou suas razões em aspectos do mérito da sentença, sem enfrentar a questão da inadmissibilidade recursal. Ausente a impugnação específica do fundamento da decisão monocrática, configura-se a deficiência formal do recurso. IV. Dispositivo e tese Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: "Não se conhece de agravo interno cujas razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 932, III e 1.021, § 1º; Lei 6.830/1980, art. 34. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo Interno n.º 8002486-16.2019.8.05.0105, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior; Agravo Interno n.º 8002226-02.2020.8.05.0105, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos; Agravo Interno n.º 8003153-65.2020.8.05.0105, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação de n.º 8005675-94.2022.8.05.0105, em que figuram como Agravante e Agravados, respectivamente, MUNICÍPIO DE IPIAU e MARIA DE LOURDES VIEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em NÃO CONHECER do Regimental, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA